Tribunal: TJSP
Processo: 0011458-77.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Execução de Título Extrajudicial. Taxa associativa. DECISÃO que determinou a emenda da petição inicial. AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela exequente distribuído, por sorteio, à C. 7a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado III. Redistribuído o Recurso, a C. 26a Câmara de Direito Privado rejeitou a

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Execução de Título Extrajudicial. Taxa associativa. DECISÃO que determinou a emenda da petição inicial. AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela exequente distribuído, por sorteio, à C. 7a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado III. Redistribuído o Recurso, a C. 26a Câmara de Direito Privado rejeitou a competência e suscitou Conflito Negativo. EXAME: causa de pedir fundamentada no inadimplemento da parte executada em relação ao pagamento de taxas associativas, estabelecidas no Estatuto Social da Associação exequente. Ausência de discussão relativa a condomínio edilício. Matéria que se insere na competência de umas das Câmaras da Subseção de Direito Privado I. Aplicação do artigo 5o, inciso I, item I.1, da Resolução n° 623/2013 deste E. Tribunal. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO para declarar a competência da C. 7a Câmara de Direito Privado para o julgamento do Recurso.*